Tribunal: TJBA
Processo: 8038333-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038333-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMANDA MEDEIROS DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA

AGRAVADO: MS CONCURSOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ROBSON NOVAIS GUIMARAES FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DO CERTAME. CABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para suspensão da tramitação do concurso público regido pelo Edital n. 001/2023, realizado no Município de Veredas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito dos agravantes é evidenciada pela análise dos autos da ação civil pública e do parecer da Procuradoria de Justiça, que apontam indícios de favorecimento de candidatos relacionados ao Prefeito e membros da comissão organizadora do certame, além de outras irregularidades, como falsificação de assinaturas e divergências nos resultados.

4. O perigo de dano é evidente, considerando a possibilidade de nomeação e posse de candidatos em situação irregular, com recebimento de remuneração e exercício de função pública, dificultando a reparação caso seja declarada a nulidade do concurso ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento provido. Confirmação da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão imediata do concurso público.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038333-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes AMANDA MEDEIROS DA SILVA e outros (5) e como agravados MS CONCURSOS LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18